Tribunal: TJBA
Processo: 0546144-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546144-30.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ROQUE CORREIA DA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FERNANDA LISBOA CORREA, ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 660 E 895/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 660 e 895 do STF. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia acerca da supressão de gratificação incorporada, com alegada afronta a dispositivos constitucionais, possui repercussão geral, afastando-se a aplicação dos Temas 660 e 895 do STF. III. Razões de decidir 4.O Tema 660/STF fixa a inexistência de repercussão geral quando a análise da alegada afronta a princípios constitucionais depende de prévia interpretação de normas infraconstitucionais. 5.O Tema 895/STF afasta repercussão geral quando a suposta ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição decorre de óbices processuais intransponíveis ao exame do mérito. 6.Matéria infraconstitucional impede análise extraordinária. IV. Dispositivo e tese 7.Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É inaplicável o recurso extraordinário em hipóteses enquadradas nos Temas 660 e 895/STF, por se tratar de matéria infraconstitucional. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660); RE 956.302 RG/GO (Tema 895). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Civil n.º 0546144-30.2018.8.05.0001, em que figuram como Agravante ROQUE CORREIA DA SILVA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva. 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça